Tribunal: TCU
Processo: 037.381/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3198/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, e 276, § 6o do Regimento Interno deste Tribunal, e ainda, no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a ausência dos pressupostos necessários oara sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 037.381/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Roraima 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Epaminondas Alves Ferreira Junior (387560/OAB-SP) e outros, representando Link Card Administradora de Beneficios Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PE 44/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. a utilização da Tabela Sindirepa/RR como única referência de preços para avaliar a adequação do orçamento dos serviços contratados, conforme disposto no item 4.16 do TR, em desacordo com o art. 3o da Lei 8.666/1993; 1.6.2. Comunicar ao representante ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima o inteiro teor desta deliberação; 1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.